Tribunal: TJSP
Processo: 2087332-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título judicial. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que determina a penhora de apartamento comercializado pelas executadas. Inconformismo. Tese de que o imóvel não mais integra os ativos das agravantes. Prova documental comprobatória de que o bem penhorado fora vendido, com a respectiva quitação do preço. Constrição sem a prévia intimação do adquirente.

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título judicial. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que determina a penhora de apartamento comercializado pelas executadas. Inconformismo. Tese de que o imóvel não mais integra os ativos das agravantes. Prova documental comprobatória de que o bem penhorado fora vendido, com a respectiva quitação do preço. Constrição sem a prévia intimação do adquirente. Descabimento. Exegese do art. 792, § 4o, do CPC. Executadas, ademais, que possuem outros nove imóveis sob sua titularidade registrária. Decisão reformada. Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000191378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2087332-10.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ROSSI
RESIDENCIAL
S/A,
AMERICA
PROPERTIES
LTDA.
e
MINULO
EMPREENDIMENTOS S/A (ROSSI RESIDENCIAL S/A), é agravado ADRIANO
HISAO MOYSES KAWASAKI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES E LUIZ ANTONIO COSTA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2087332-10.2019.8.26.0000 -Voto no 28069
2
Voto no 28.069
Agravo de Instrumento no 2087332-10.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo 3a VC do Foro Regional XI - Pinheiros
Ação: Cumprimento de sentença (execução de título judicial)
Agravantes: America Properties Ltda., Rossi Residencial S/A e Minulo
Empreendimentos S/A
Agravado: Adriano Hissao Moyses Kawasaki
Agravo de instrumento. Execução de título judicial.
Cumprimento de sentença. Decisão agravada que
determina
a
penhora
de
apartamento
comercializado pelas executadas. Inconformismo.
Tese de que o imóvel não mais integra os ativos
das agravantes. Prova documental comprobatória
de que o bem penhorado fora vendido, com a
respectiva quitação do preço. Constrição sem a
prévia intimação do adquirente. Descabimento.
Exegese do art. 792, § 4o, do CPC. Executadas,
ademais, que possuem outros nove imóveis sob
sua titularidade registrária. Decisão reformada.
Agravo parcialmente provido.
Insurgem-se as construtoras agravantes contra
a r. decisão que determinou a penhora de apartamento por elas
comercializado (fls. 84/86).
Pontuam que o imóvel penhorado não mais
integra seus ativos, porquanto outorgada escritura de compra e venda
ao terceiro adquirente em 26.04.2013, anteriormente ao início da
execução. Requerem a atribuição de efeito suspensivo e o provimento
do agravo.
Deferido o efeito suspensivo (fls. 349/351).
Recurso preparado, processado e respondido
(fls. 355/361).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2087332-10.2019.8.26.0000 -Voto no 28069
3
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Cuida-se de execução de título judicial no valor
de R$ 69.656,14.
As agravantes se insurgem contra a penhora
do imóvel matriculado sob o no 339.487 perante o 11o Registro de
Imóveis de São Paulo, sob o fundamento de que este fora adquirido
por terceiro.
Com efeito, as agravantes demonstram ter
havido a venda do imóvel objeto da penhora em 26.04.2003 (fls.
315/348), com a quitação do preço em 19.10.2009 (fls. 11/12).
Nessa medida, conquanto as agravantes não
gozem de legitimidade ativa para a defesa dos interesses de Jorge
Ferreira Filho, é incabível a imediata constrição do aludido bem, sem
a prévia intimação do adquirente, na forma do art. 792, § 4o, do CPC,
verbis:
“Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é
considerada fraude à execução:
I - quando sobre o bem pender ação fundada em
direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a
pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro
público, se houver;
II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a
pendência do processo de execução, na forma do art. 828;
III - quando tiver sido averbado, no registro do bem,
hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do
processo onde foi arguida a fraude;
IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração,
tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;
V - nos demais casos expressos em lei.
§ 1o. A alienação em fraude à execução é ineficaz em
relação ao exequente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2087332-10.2019.8.26.0000 -Voto no 28069
4
§ 2o. No caso de aquisição de bem não sujeito a
registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as
cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das
certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local
onde se encontra o bem.
§ 3o. Nos casos de desconsideração da personalidade
jurídica, a fraude à execução verifica-se a partir da citação da parte
cuja personalidade se pretende desconsiderar.
§ 4o. Antes de declarar a fraude à execução, o juiz
deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor
embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias”.
Outrossim,
observa-se
que
o
exequente
localizou outros nove imóveis sob titularidade registrária das
executadas (fls. 424 dos autos principais), o que chama a atenção.
Por conseguinte, emerge a probabilidade do
direito processual suscitado quanto à pretendida suspensão dos
efeitos da penhora.
Por esses fundamentos, meu voto dá parcial
provimento ao agravo apenas para obstar a excussão do imóvel
matriculado sob o no 339.487 perante o 11o Registro de Imóveis de
São Paulo.
RÔMOLO RUSSO
Relator